Tribunal: STF
Processo: ARE 1250245
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.